Tribunal: TJDFT
Processo: 0020352-05.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INICIADA EM 2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE BENS EM 2005. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESINTERESSE NOS IMÓVEIS PENHORADOS. PEDIDO DE HASTA PÚBLICA EM 2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, imóveis penhorados em 2005, tendo o exequente se quedado inerte até 2015 e, mesmo tendo peticionado nos autos, nada mencionou sobre tais bens. Após efetivação de diligências infrutíferas, pediu a suspensão do processo em 2017 nos termos do art. 921, III do CPC, ante a inexistência de bens penhoráveis. Processo suspenso até 24/02/2018. Prazo de cinco anos de prescrição (art. 206, §5o, I do Código Civil). Em 2020, o exequente peticionou novamente, sem mencionar a penhora, tendo requerido diligências, todas infrutíferas. Silente até 2023, quando se manifestou sobre a penhora dos imóveis, tendo requerido leilão. 1.1. Assim, transcorrido o prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. “3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelo conhecido e não provido (Acórdão 1745010, 07091405220178070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023.
4 Recurso conhecido e desprovido.